Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Condenação em valor inferior ao pedido a título de dano moral não implica sucumbência recíproca (STJ 326).
2. O princípio da sucumbência impõe a condenação do vencido no pagamento das verbas respectivas.